Tribunal: TJMT
Processo: 0000061-79.2009.8.11.0027
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000061-79.2009.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 568.145.421-53 (APELADO), MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL - CPF: 049.338.261-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000061-79.2009.8.11.0027

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EVENTUAL INÉRCIA DO CREDOR EM ATENDER DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE NÃO IMPORTA EM RECONHECIMENTO TÁCITO, PELO CREDOR RECORRENTE, DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO REFORMADA.

A eventual inércia do credor em atender determinação do juízo de origem não implica dizer que houve reconhecimento tácito da dívida, porquanto esta somente se satisfaz com a quitação da obrigação (art. 924, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016986-29.2023.8.11.0000

Apelante:
Duílio Pito Junior

Apelado:
Sebastião Braga de Oliveira

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo exequente
Duílio Pito Junior
.

AÇÃO:

Cumprimento de Sentença DE Honorários Advocatícios na Ação Ordinária de Cobrança n. 0000061-79.2009.8.11.0027 - Cód. 10559 - Proc. 20/2009
apresentado por
Duílio Piato Júnior
aqui apelante em face de
Sebastião Braga de Oliveira
.

EXTINÇÃO (
Vara Única da Comarca de Itiquira
)
:
julgou extinto o Cumprimento de Sentença
, por analogia ao art. 924, II, do CPC.

Alega tratar de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios arbitrados na Ação de
Cobrança, proposta por
Cooperativa de Crédito Rural do Sul de Mato Grosso Ltda – Sicredi Sul
, que resultou na condenação do aqui apelado
Sebastião Braga de Oliveira
ao pagamento do valor devido à
Cooperativa
autora,
acrescido dos honorários advocatícios de sucumbência do aqui apelante
Duílio Piato Júnior
.

Relata que o então requerido
Sebastião Braga de Oliveira
pagou a dívida com a
Cooperativa
autora mas que não pagou os honorários advocatícios devidos ao aqui apelante
Duílio Piato Junior
, o que ensejou a apresentação do Cumprimento de Sentença objeto da extinção ora impugnada.

Argumenta ter trabalhado por maios de 13 anos na causa e ser teratológica a decisão ora impugnada que extinção o Cumprimento de Sentença por aplicação analógica ao art. 924, II, do CPC.

Argui que os três pedidos (
intimação do Executado, para efetuar o pagamento do débito à título de honorários de sucumbência
, com também, que, em caso de inércia, fosse realizada a penhora on-line em contas de titularidade do Recorrido
;
remessa da demanda ao cartório distribuidor para alteração do polo ativo
, bem como, o prosseguimento do feito com o bloqueio judicial em contas de titularidade do Réu e
houve a reiteração do pedido de penhora on-line realizado pelo Recorrente
, junto ao recolhimento da guia de taxa de consulta via sistema Sisbjaud).
que formulou sequer foram apreciados pela origem.

Argui ainda que embora o juízo de origem tenha ordenado duas posteriores intimações do exequente aqui apelante, referidos atos sequer forma publicados.

Após irresignar com extinção ora impugnada e alegar não ser caso de incidência do inciso II, do art. 924 do CPC, por não ter ocorrido o pagamento dos honorários advocatícios executados, sustenta que se fosse o caso, haveria que ocorrer era a suspensão do Cumprimento de Sentença conforme prevê o inciso III do art. 921 do CPC.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da extinção ora impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000061-79.2009.8.11.0027

Apelante:
Duílio Pito Junior

Apelado:
Sebastião Braga de Oliveira

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
i
nterposta pelo exequente de Honorários Advocatícios
Duílio Pito Junior

é saber se é caso de reforma da extinção ocorrido no
Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios na Ação Ordinária de Cobrança n. 0000061-79.2009.8.11.0027 - Cód. 10559 - Proc. 20/2009
apresentado por
Duílio Piato Júnior
aqui apelante em face de
Sebastião Braga de Oliveira
.

Após a digitalização do processo de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios (id. 180156238) o exequente manifestou sobre a referida digitalização, conforme id. 180156239, ocasião em que argumentou a impossibilidade da conferência do processo físico com o eletrônico, por não ter ocorrido a anexação na plataforma, estando disponível somente para visualização da certidão de tramitação.

Assim, foi feita a disponibilização do processo já digitalizado (id. 180156241). Após, constam duas intimações das partes para manifestar em 5 dias sobre a migração do processo, do sistema Apolo para o sistema PJE, id’s 180156245 e 180156246.
Todavia, não se verifica a publicação dos dois citados atos
.

Na sequência sobreveio a extinção ora impugnada.

A falta da publicação das intimações para as partes manifestar sobre a digitalização obsta que a ação seja extinta por inércia do interessado. Aliás, a não manifestação também não importa em reconhecimento de eventual quitação da dívida.

Registra-se ainda a falta de pronunciamento judicial sobre os anteriores pedidos feitos pelo credor ora apelante (
id.’s de origem: 85387104 (Pág. 146/151), 85387104 – Pág. 159/163 e 85387104 – Pág. 166
).

Logo, com razão credor aqui apelante quando sustenta a reforma da extinção ora impugnada.

Oportuno consignar que eventual inércia do credor quanto a determinação do juízo de origem não importa em quitação tácita da dívida, porquanto esta somente se satisfaz com a quitação da obrigação (art. 924, II, do CPC).

Neste sentido, toma-se por empréstimo a orientação da 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa lançada na Apelação nº 0000016-40.2015.811.0003 julgada em 21.8.2019 se transcreve:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORA – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC exige a satisfação integral da obrigação
.

O silêncio do credor em atender à intimação do juízo não implica em quitação tácita da dívida, com extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC)
. Nesses casos, a medida processualmente adequada é a extinção do processo, por paralisação do feito ou por abandono da causa (art. 485, III e IV do CPC).”

(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento para o apelo e reforma-se a extinção ora impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023